Tribunal: TJPA
Processo: 0800899-79.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14823 - Óbito de Companheiro/Companheira
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800899-79.2024.8.14.0091

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTENOR DA CONCEICAO BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO POR CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu o direito do autor à pensão por morte, na qualidade de companheiro da ex-servidora pública estadual, falecida em 26/09/2021. O pedido foi julgado procedente em primeiro grau, com base na comprovação da união estável. O agravante sustenta ausência de prova material contemporânea, violação ao princípio da legalidade, risco ao equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência e, subsidiariamente, pleiteia a modulação dos efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o julgamento monocrático diante da suposta ausência de jurisprudência pacificada no âmbito do TJPA; (ii) verificar se houve comprovação suficiente da união estável até a data do óbito da segurada; (iii) avaliar se é exigível a comprovação de dependência econômica além da união estável; e (iv) determinar se o termo inicial do benefício pode ser modulado para a data da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático está autorizado pelo art. 932, IV e V, do CPC, bem como pelo art. 133, XI, “b” e “d”, do Regimento Interno do TJPA, quando a decisão estiver em consonância com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores ou do próprio Tribunal, como no presente caso.

A legislação aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme estabelece a Súmula 340 do STJ. Aplica-se, portanto, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

O art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 presume a dependência econômica do companheiro, exigindo apenas a comprovação da união estável, a qual foi satisfatoriamente demonstrada por meio de certidão de casamento religioso, nascimento de filho em comum, comprovantes de residência e qualificação do agravado como companheiro na certidão de óbito.

A exigência de prova exclusivamente documental e contemporânea da união estável não encontra amparo legal, sendo suficiente a comprovação por meio de um conjunto probatório coerente, conforme previsto no art. 22, §3º, do Decreto nº 3.048/1999, aplicado de forma subsidiária.

A alegação de violação ao princípio da legalidade e de risco ao equilíbrio atuarial não prospera, pois a concessão do benefício decorre do estrito cumprimento da legislação vigente, não sendo possível ao julgador negar aplicação à norma legal sob alegação genérica de risco fiscal.

O termo inicial do benefício deve observar a data do óbito da segurada ou do requerimento administrativo, conforme o caso, não sendo possível sua modulação para a data da decisão judicial, sob pena de esvaziamento da proteção previdenciária e afronta à jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a decisão monocrática do relator quando fundada em jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal.

Aplica-se à concessão de pensão por morte a legislação vigente na data do óbito do segurado, conforme a Súmula 340 do STJ.

A dependência econômica do companheiro é presumida, sendo suficiente a comprovação da união estável nos termos do art. 6º, I e §5º da LC estadual nº 39/2002.

A união estável pode ser comprovada por conjunto probatório harmônico, não se exigindo prova documental exclusiva ou contemporânea.

O termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do óbito ou do requerimento administrativo, conforme o caso, vedada a modulação para a data da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, §7º; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 932, IV e V, 1.021; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, I e §5º; Decreto nº 3.048/1999, art. 22, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09.02.2007; TJPA, ApCiv nº 0122107-93.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02.06.2025; TJPA, ApCiv nº 0001362-40.2016.8.14.0057, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.03.2024; TJPA, ApCiv nº 0006845-13.2007.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 13.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 26/01 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno (Id 30436720) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, em face de decisão monocrática (Id 30240765) que negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, a qual julgou procedente o pedido formulado por
ANTENOR DA CONCEIÇÃO BRITO
, reconhecendo o direito à pensão por morte, na condição de companheiro da ex-servidora estadual Rosilda Gonçalves Nunes.

A decisão monocrática agravada concluiu que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a existência e constância da união estável até a data do óbito, ocorrido em 26/09/2021, aplicando-se a legislação vigente à época, notadamente a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, bem como o entendimento consolidado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, assim, a condenação do IGEPPS à concessão do benefício previdenciário.

Em suas razões de agravo interno, o ente previdenciário sustenta, em síntese: a) a necessidade de submissão da controvérsia ao julgamento colegiado, sob o argumento de inexistência de jurisprudência pacificada no âmbito do TJPA; b) a ausência de prova material contemporânea da união estável até a data do óbito; c) a violação ao princípio da legalidade e o suposto risco ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência estadual; d) subsidiariamente, requer a modulação dos efeitos da condenação, com fixação do termo inicial do benefício na data da decisão judicial.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, pugnando pelo não provimento do agravo interno, ao argumento de que a insurgência recursal limita-se à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, inexistindo qualquer vício na decisão monocrática combatida.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta necessidade de julgamento colegiado. O art. 932, IV e V, do CPC, bem como o art. 133, XI, “b” e “d”, do Regimento Interno do TJPA, autorizam expressamente o Relator a negar provimento a recurso quando a decisão estiver em consonância com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores ou do próprio Tribunal.

No caso concreto, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente à Súmula 340, segundo a qual “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”, bem como a reiterados precedentes desta Corte Estadual em hipóteses análogas, circunstância que legitima plenamente o julgamento singular.

Destaquem-se os citados julgados:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança com Pedido de Antecipação Parcial da Tutela, ajuizada por Maria de Jesus Moraes em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, objetivando o reconhecimento de seu direito à quota-parte da pensão por morte de seu companheiro, Eduardo Costa de Souza, ex-servidor estadual falecido em 02/12/1997. A autora alegou união estável superior a cinco anos, circunstância que, à luz da legislação estadual vigente à época (Lei Estadual nº 5.011/1981), a qualificaria como dependente previdenciária. O pedido foi julgado procedente, com condenação do IGEPREV ao pagamento do benefício, acrescido de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios. A sentença foi submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus ao recebimento da quota-parte da pensão por morte de seu companheiro, à luz da legislação estadual vigente na data do óbito, mediante comprovação de união estável e dependência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 340 do STJ, devendo incidir, no caso, o artigo 22, I, da Lei Estadual nº 5.011/1981, que reconhece como dependente a companheira mantida há mais de cinco anos antes do óbito.

4. A autora demonstrou documental e testemunhalmente a existência de união estável com o falecido, por período superior a cinco anos, requisito legal suficiente para sua inclusão como dependente previdenciária.

5. O IGEPREV indeferiu o pedido administrativo com base na ausência de comprovação da dependência econômica, contudo, a prova produzida em juízo evidenciou a convivência pública, contínua e duradoura, com indícios de mútua assistência, caracterizando dependência presumida, nos termos da legislação de regência.

6. A jurisprudência desta Corte reafirma o entendimento de que é devida a pensão por morte à companheira do segurado falecido, desde que comprovada a união estável, ainda que o benefício já tenha sido inicialmente concedido a outro dependente.

7. O parecer ministerial confirmou a regularidade do procedimento e a suficiência probatória, opinando pela manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se à concessão de pensão por morte a legislação vigente na data do óbito do segurado.

2. A companheira de servidor público falecido tem direito à quota-parte da pensão por morte, desde que comprovada a união estável por mais de cinco anos, conforme previsto no art. 22, I, da Lei Estadual nº 5.011/1981.

3. A existência de dependente previamente beneficiado não exclui o direito de outro dependente legalmente habilitado à percepção do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.011/1981, art. 22, I; CPC/2015, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; TJPA, ApCiv nº 00101015620108140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 02.08.2021; TJPA, AI nº 00023613320178140000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 19.04.2018.

(
TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000799-76.2005.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

“
Previdenciário. Agravo Interno em Remessa necessária e Apelação Cível. Benefício Previdenciário. Pensão por Morte de Companheira. Comprovação dos requisitos para a implementação do benefício. Recurso Conhecido e Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Remessa necessária e Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV, contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do ora Agravante, mantendo inalterada a sentença do Juízo
a quo
que deferiu o benefício de pensão por morte da companheira, ex-segurada, para o ora Agravado.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se o Agravado preenche os requisitos necessários para fazer jus à pensão por morte em decorrência do óbito de sua companheira.

3. O Agravante apresenta três teses: (i) que não houve caracterização da união estável por parte do Agravado; (ii) que houve erro na decisão agravada que considerou a sentença declaratória de união estável como documento comprobatório isolado; (iii) e a falta de comprovação da dependência econômica do Agravado.

III. Razões de decidir

4. A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do
de cujus
, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

5. Quanto ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que, em matéria previdenciária, vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício. Da mesma forma prevê a Súmula n° 340 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A segurada faleceu sob a égide da Lei Complementar 039 de 2002, que institui o Regime de Previdência do Estado do Pará, devendo ser observado o disposto no artigo 6º, I, § 5º, da mesma lei.

7.
O Agravado apresentou documentos que comprovam a existência da união estável, como: a sentença declaratória de união estável, declaração do conselho comunitário pastoral, documento de identificação dos filhos do casal, dentre outros.

8. A sentença declaratória de união estável não possui força probatória de forma isolada, porém esta foi analisada junto a um conjunto de documentos apresentados pelo Agravado que preencheram os requisitos comprobatórios.

9. A dependência econômica, neste caso, é presumida, conforme o artigo 6º, I, § 5º da Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002.

10. Decisão agravada mantida.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivo relevante citado:
artigo 6º, I, § 5º da Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002.

Jurisprudências relevantes citadas
: RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007; Súmula n° 340 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0122107-93.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO IGEPREV. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS NULLITE SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO
.
PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO E DO COMPANHEIRO DA EX-SEGURADA.

FILHO MENOR DE 16 ANOS Á ÉPOCA DO ÓBITO. MENOR IMPÚBERE. NÃO CORRE PRESCRIÇÃO. VALORES RETROATIVOS DA PENSÃO DESDE À DATA DO ÓBITO DE SUA GENITORA. PRECEDENTES STJ E DESTA CORTE
. PENSÃO POR MORTE DO EX-COMPANHEIRO. DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE NA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRO. PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DURADOURA. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. DATA DE INÍCIO DO RECEBIMENTO BENEFÍCIO. DATA QUE O FILHO COMPLETOU 21 ANOS. INDEVIDO PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.Preliminar de nulidade por ausência de intimação. Em apelação adesiva, o IGEPREV suscita a referida preliminar, alegando que não foi intimado pessoalmente sobre a sentença. Em análise detida dos autos, verifica-se que a autarquia logrou êxito em recorrer tempestivamente da sentença, tendo interposto apelação adesiva, demonstrando que teve ciência do decisum, com oportunidade não só para alegar a nulidade em comento, bem como atacar o mérito da demanda. Logo, não se vislumbra o prejuízo causado pela ausência de intimação pessoal da sentença, já que o IGEPREV ofereceu apelação adesiva, atacando a totalidade da sentença, atacando todos os pontos do seu inconformismo. assente no Superior Tribunal de Justiça que não se declara a nulidade processual quando não ocorrer efetivo prejuízo, devendo prevalecer o princípio
pas de nullité sans grief.

2 – Mérito. O cerne dos recursos está em verificar o acerto ou não da sentença quanto ao período para pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, referente ao filho da ex-segurada, Alerrandro Silva e Silva e a existência ou não, do direito do ex-companheiro, Eremilton de Lima Silva, ao recebimento da pensão.

3- Razão assiste ao autor/apelante ao afirmar o direito ao recebimento dos valores retroativos a partir da data do óbito de sua genitora, pois à época do falecimento da ex-segurada (10/02/2001), o autor, Alerrandro, nascido em 10 de outubro de 2000, possuía 4 meses de vida, tratando-se de menor impúbere, nos termos do art. 3º do Código Civil de 1916. Portanto, embora o requerimento administrativo tenha sido feito de forma tardia, considerando que o autor era menor de 16 anos de idade à época do falecimento da ex-segurada, a prescrição não corre contra absolutamente incapazes, a teor do art. 198, inciso I, do Código Civil c/c os artigos 79 e 103, parágrafo único da Lei de Benefícios, possuindo assim, direito ao recebimento das parcelas pretéritas retroativas à data do óbito.

4- Quanto ao pedido do segundo requerente, Sr. Eremilton de Lima Silva, que pugnou pela concessão da pensão por morte como companheiro da ex-segurada, embora o art. 22, I da Lei Estadual nº 5.011/81, previsse a necessidade de comprovação da dependência econômica, verifica-se que as normas gerais do Regime Geral de Previdência Social - RGPS instituídas pela União acerca da previdência, já tinham sido alteradas à época do óbito da
de cujo
, passando ao entendimento de que a dependência econômica do cônjuge e companheiro são presumidas, nos termos do disposto no §4º do art. 16, da Lei 8213/91, de forma que a Lei Estadual estava em confronto com as normas gerais previstas pela Lei Federal. Portanto, a comprovação da qualidade de companheiro da falecida na data do óbito é o suficiente para legitimá-lo ao recebimento da pensão por morte, sendo irrelevante a prova da dependência econômica, nos termos da regra geral prevista na Lei 8.213/91.Precedentes STJ e desta Corte.

5- Contudo, considerando que o seu filho com a ex-segurada já recebia a pensão por morte integral, desde o pedido administrativo em 2013, o ex-companheiro não faz jus ao pagamento de valores retroativos, anteriores a data que o filho tenha completado 21 anos, pois participavam do mesmo núcleo familiar, não podendo a Fazenda Pública ser condenada ao pagamento em duplicidade. Precedentes do STJ.

6- Quanto aos honorários sucumbenciais, tendo os autores sucumbido em parte mínima, entendo apenas pela inversão do ônus de sucumbência, para condenar o IGEPREV aos honorários fixados na sentença, acrescidos dos honorários recursais, os
quais devem ser
fixados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC. No que tange as verbas consectárias, deve ser aplicado o TEMA 810 do STF e TEMA 905, do STJ.

7- Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Apelação Adesiva, conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001362-40.2016.8.14.0057 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024 )”

“DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS. MÉRITO.
PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. DEMONSTRAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminares de nulidade do processo em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, de inépcia da inicial e incompetência. Rejeitadas.

2. Devidamente comprovado com o conjunto probatório juntado aos autos a condição de companheira do falecido
,
nos termos do art. 6º, inc. I e §5º da LC n.º 39/2002, fazendo
jus
ao recebimento de pensão por morte conforme estabelecido na sentença de 1º grau.

3. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA GUERREADA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006845-13.2007.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/03/2023)”

No mérito propriamente dito, verifica-se que a controvérsia recursal limita-se à suposta insuficiência probatória quanto à constância da união estável à época do óbito da segurada. Todavia, conforme minuciosamente consignado na decisão agravada, o agravado logrou êxito em demonstrar a relação conjugal mediante conjunto probatório harmônico, composto, entre outros elementos, por: certidão de casamento religioso; certidão de nascimento de filho havido em comum; comprovantes de residência em nome do casal; certidão de óbito da segurada, na qual o agravado figura expressamente qualificado como companheiro.

Tais documentos se amoldam perfeitamente às hipóteses previstas no art. 22, §3º, do Decreto nº 3.048/1999, aplicado de forma subsidiária e analógica, e são aptos a demonstrar convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família.

Registre-se que a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente à época do óbito, dispõe expressamente em seu art. 6º, I e §5º, que o companheiro é dependente previdenciário do segurado, sendo presumida a dependência econômica, exigindo-se apenas a comprovação da união estável, o que restou suficientemente evidenciado nos autos.

A pretensão recursal do agravante, ao exigir prova material estritamente contemporânea e afastar a presunção legal de dependência, revela-se incompatível com o sistema normativo vigente e com a orientação pacífica do STJ, que admite a comprovação da união estável por conjunto probatório, não se exigindo prova documental exclusiva ou isolada, sobretudo quando inexistente prova em sentido contrário.

Quanto à alegação de violação ao princípio da legalidade e de risco ao erário, não se sustenta, uma vez que a concessão do benefício decorre do cumprimento estrito da lei de regência, não se tratando de liberalidade do julgador, mas de aplicação do direito previdenciário conforme delineado pelo legislador estadual e interpretado pelos Tribunais Superiores.

Por fim, é igualmente incabível o pedido subsidiário de modulação dos efeitos para fixar o termo inicial da pensão na data da decisão judicial. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte estabelece que, reconhecido o direito ao benefício, o termo inicial deve observar a data do óbito ou do requerimento administrativo, conforme o caso, sob pena de indevido esvaziamento do caráter protetivo da pensão por morte.

Não se verificam quaisquer vícios ou ilegalidades na decisão monocrática agravada, a qual se encontra devidamente fundamentada, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Assim, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, rejeitando-se as alegações deduzidas no agravo interno.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026